Tribunal: TJDFT
Processo: 0710212-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0710212-67.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA PAULA RODRIGUES DE SOUZA SHIMOJO AGRAVADO: EDUARDO VIANA BARBOSA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ANA PAULA RODRIGUES DE SOUZA SHIMOJO contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível do Gama que, nos autos dos embargos à execução manejados pela ora agravante em face da execução promovida por EDUARDO VIANA BARBOSA, indeferiu a atribuição do efeito suspensivo pleiteada aos embargos. Inicialmente, esclarece a agravante que ajuizou embargos à execução em face da execução movida pelo agravado com fundamento no contrato de locação residencial renovado por termo aditivo com garantia locatícia, prazo de vigência de 3 (três) meses, com termo inicial em 20.10.21 e término 21.12.21, sendo de R$ 2.000,00 (dois mil reais) o valor do aluguel, com desconto de pontualidade para pagamento até a data de vencimento (10). Informa que a execução se refere ao valor do aluguel e taxa condominial do mês de dezembro de 2021, totalizando o valor de R$ 3.706,16 (três mil, setecentos e seis reais e dezesseis centavos), supostamente inadimplidos pelos locatários, porém devidamente quitados. Salienta que a jurisprudência do TJDFT é firme quanto à desnecessidade de garantia do juízo quanto a excepcionalidade do caso demandar, hipótese dos autos, justificando, portanto, a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução. Sustenta que a relevância da argumentação configurada pelas provas cabais referentes à quitação do débito executado, representada pelos comprovantes colacionados autorizam a atribuição do efeito suspensivo aos embargos à execução, objetivando evitar maiores prejuízos aos executados, restando evidenciados os requisitos indispensáveis à concessão do pedido. Tece considerações a respeito da conduta desprovida de boa-fé do exequente/agravado e cita jurisprudência que entende aplicável à tese defensiva. Requer, liminarmente, seja atribuído efeito suspensivo aos embargos à execução. No mérito, pugna pela confirmação da liminar. Preparo regular (ID 44859416 e 44859417). É a síntese do necessário. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). No caso em análise, não vislumbro presentes os requisitos para antecipação da tutela recursal requerida liminarmente, notadamente a probabilidade de provimento do recurso. De plano, cumpre destacar que a concessão de efeito suspensivo em embargos à execução exige via de regra a garantia do juízo, em consonância com a legislação processual que rege o tema - artigo 919, §1o, CPC . Confira-se, in verbis: Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo. § 1o O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes (grifamos). No sentido da norma, colhe-se entendimento do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. ART. 919, § 1o, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DA GARANTIA DA EXECUÇÃO POR PENHORA, DEPÓSITO OU CAUÇÃO. 1. Embargos à execução opostos pela recorrida, em virtude de anterior ação de execução de título executivo extrajudicial ajuizada em seu desfavor. 2. Ação ajuizada em 06/09/2018. Recurso especial concluso ao gabinete em 15/10/2019. Julgamento: CPC/2015. 3. O propósito recursal é definir se a exigência da garantia do juízo – prevista no art. 919, § 1o, do CPC/2015 como requisito necessário à concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução – pode ser relativizada na hipótese dos autos. 4. O art. 919, § 1o, do CPC/2015 prevê que o Juiz poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo. 5. A controvérsia posta a deslinde nos autos consiste na averiguação de ocorrência de excepcionalidade hábil a ensejar a suspensão da execução, ainda que não tenha havido a garantia do juízo, conforme exige o art. 919, § 1o, do CPC/2015. 6. Ao conferir detida análise aos fundamentos utilizados pela Corte local, verifica-se que a garantia prevista em lei foi dispensada, sem, contudo, ter sido traçada qualquer nota relevante que justificasse a adoção da medida. 7. É certo que o Tribunal de origem reconheceu a existência dos outros requisitos exigidos por lei (requerimento da parte, probabilidade do direito alegado e perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo). Todavia, a coexistência de tais pressupostos não é suficiente para, por si só, afastar a garantia do juízo, que se deve fazer presente cumulativamente. 8. Recurso especial conhecido e provido (grifo nosso). Pode-se inferir que a decisão menciona a possibilidade de excepcionalidade que justifique a concessão da suspensão da execução mesmo sem a garantia do Juízo. No entanto, ao contrário da tese defensiva, não se observa no caso em análise qualquer razão plausível que justifique a distinção. Em que pese a afirmação da agravante de que os recibos colacionados comprovam efetivamente o pagamento do aluguel e taxa condominial do mês de dezembro de 2021, observa-se que o último comprovante de pagamento juntado, cuja descrição aponta aluguel ref. 20/11 até 19/12, data de 15/11/2021, ou seja, mês de novembro. Ora, não se pode presumir que se refere ao aluguel do mês de dezembro, como consta da anotação, vez que o termo aditivo correspondente aponta como data do vencimento o dia 10 do mês subsequente. A tomar como válida a informação da agravante, a quitação do mês de dezembro, em tese, se fez antes mesmo de iniciado o período de locação referente a esse mês, o que se afigura, no mínimo, estranho. Na verdade, os fatos alegados pela recorrente exigem dilação probatória e não servem, de plano, para a suspensão do feito executivo ou das eventuais medidas constritivas a serem realizadas pelo Juízo, pois, ao contrário do afirmado, não são suficientes, por si só, para comprovar a inexigibilidade do débito executado em razão da quitação. Ademais, verifica-se na origem a juntada de impugnação à execução em que o recorrido refuta, ainda que forma bem simples, a alegada quitação dos encargos locatícios referentes ao mês de dezembro de 2021, ratificando a lisura do título executivo. Vale ressaltar que, da mesma forma, nos presentes autos na origem, o agravado já apresentou resposta aos embargos impugnando as alegações dos locatários. Desse modo, corroborando a decisão proferida pela Juízo a quo, nesse juízo de cognição sumária próprio do momento, não se vislumbra, por ora, fundamento jurídico que resguarde a pretensão formulada em sede recursal, uma vez que não garantido o Juízo que permite o deferimento de efeito suspensivo em embargos à execução e nem demonstrada a excepcionalidade da hipótese que autorizaria a atribuição do pretendido efeito suspensivo, mesmo sem ter havido a garantia do juízo. Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal/efeito suspensivo ao recurso (art. 1.019, inciso I, segunda parte, CPC). Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator